Tribunal: TJMT
Processo: 8015537-55.2016.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015537-55.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE DALVA CAMPOS DE MORAES - CPF: 274.592.921-68 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8015537-55.2016.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrida(s):

Eunice Dalva Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO A MAIOR. EXCESSO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE JUROS A PARTIR DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a homologação do cálculo da execução de sentença ocorreu em desacordo com os ditames do julgado, deve ser reconhecido o excesso na execução.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela executada, para reconhecer o excesso de R$ 434,01 (quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavos).

Reconhecer a natureza extraconcursal do crédito à título de honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação apresentada no ID. 76772146 pela Impugnante. Outrossim, CONSIGNA-SE que poderá a parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão de crédito ao exequente no valor de R$ 8.092,00 (oito mil e noventa e dois reais), para posterior habilitação na mencionada Ação de Recuperação Judicial, fornecendo as cópias necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.

A Recorrente aduz nas razões recursais que houve a impugnação ao excesso no cumprimento de sentença, com o pedido de reconhecimento da natureza concursal do crédito e a expedição de certidão de crédito atualizada até 20.06.2016, tendo sido reconhecido a natureza concursal do crédito principal e declarado o excesso na execução em razão do crédito

de ter que ser atualizado até 20/06/2016, bem como foi declarado que o crédito a título de honorários de sucumbências arbitrados no acórdão possuem natureza extraconcursal.

No tocante ao pedido pelo reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito a título de honorários sucumbenciais no valor de R$ 908,98 (novecentos e oito reais e noventa e oito centavos), esclareço que não há interesse recursal neste sentido, visto que já foi reconhecido na sentença que os honorários são extraconcursais, conforme estabelecido na sentença em 15% sobre o valor da condenação.

Neste ponto, o valor do cálculo homologado na sentença merece reforma, tendo em vista que a homologação levou em consideração a aplicação dos juros desde o evento danoso (09.08.2013), entretanto, a sentença que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral, aplicou juros legais a partir da decisão que ocorreu em 31.05.2016.

Dessa forma, levando-se em consideração a datas de incidência dos juros o valor devido é de R$ 6.059,87 (seis mil e cinquenta e nove reais, e oitenta e sete centavos), conforme cálculo apresentado pela parte Recorrente nas razões recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso na homologação do cálculo e julgar parcialmente procedente a impugnação a fim de reconhecer como devido o valor de R$ 6.059,87 (seis mil e cinquenta e nove reais, e oitenta e sete centavos), conforme apresentado pela parte Recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023